Tribunal: TJDFT
Processo: 0707035-07.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE MUNIÇÃO. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DO CRIME. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR A COMPRA REGULAR DO APARELHO CELULAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR, COM TRÂNSITO POSTERIOR. APTA A NEGATIVAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A abordagem do réu na posse de aparelho celular que foi objeto de crime de roubo atrai para si o ônus de comprovar a legitimidade do suposto negócio jurídico pelo qual diz ter adquirido o bem e de demonstrar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação.
2. Se o conjunto probatório não deixa dúvida de que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem, comprovando-se o dolo na conduta, não há como absolvê-lo do crime previsto no art. 180, caput, do CP, tampouco desclassificar sua conduta para a prevista no art. 180, § 3o, do CP (receptação culposa).
3. Em relação à posse de munição, foram apreendidos na residência do réu projéteis intactos de calibre 9mm de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo ser ressaltado o fato de que a diligência que culminou na apreensão das munições se deu por denúncia de que um indivíduo, em um veículo, estaria mostrando uma arma de fogo para os transeuntes na QR 212 em Santa Maria/DF.
4. Considerando o caso concreto, em especial a quantidade de munições apreendidas, não se mostra possível aplicar o princípio da insignificância.
5. Condenação por fato anterior, transitada em julgado após o novo fato, embora não gere reincidência, pode ser considerada como mau antecedente.
6. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.